Tribunal: TJPA
Processo: 0809491-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809491-07.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: GRAZIELA MURRIETA COSTA

AGRAVADO: ROSA MARIA CHAVES MURRIETA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. MERA DETENÇÃO DECORRENTE DE COMODATO GRATUITO. ALTERAÇÃO DO
ANIMUS POSSIDENDI.
DETENTOR QUE PASSA A AGIR COMO PROPRIETÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 21ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 21 de junho de 2021 e término em 28 de junho de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELA MURRIETA COSTA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém/PA (ID n. 1219973 – fls. 09/10), nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar – Processo n. 0861360-76.2018.8.14.0301 (tramitação perante o sistema PJE), movida em seu desfavor por ROSA MARIA CHAVES MURRIETA, a qual contém o seguinte dispositivo:

Verifico que a parte autora comprovou através dos documentos acostados à inicial a posse do bem imóvel bem com a ameaça a sua posse. Ante o exposto, defiro a liminar de manutenção da autora na posse do imóvel localizado na Tv. Campos Sales - Vila Campos Sales, 845 - Casa n° 43, Bairro Campina, CEP 66.015-080, Belém, Pará, haja vista que restou demonstrado nos autos a turbação praticada pelas requeridas, que suprime o legítimo direito da
requerente de usar e usufruir do bem objeto da presente discussão. Expeça-se o competente mandado de manutenção na posse em favor da autora.

Em suas razões recursais (ID n. 1220017), a agravante alega ter laborado em erro o juízo de origem, ao conceder a liminar de manutenção de posse do imóvel situado à Travessa Campos Sales, Vila Campos Sales, n. 43 Belém/PA, sem a realização ao menos de audiência de justificação, uma vez que as provas apresentadas pela agravada são precárias. Afirma que apenas permitiu o uso do imóvel pelas agravadas, sendo necessária a retomada do bem nesse momento, motivo porque as notificou a desocupá-lo, momento em que sua posse passou a ser esbulhada pelas autoras da ação, que se negaram a sair do bem. Sendo assim, requer a reforma da decisão, com o indeferimento da liminar.

Em despacho de ID n. 1234827, determinei a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência, para fins de obtenção do benefício da justiça gratuita.

A parte peticionou sob o ID n. 1304489, apresentando documentos relativos à suposta hipossuficiência.

Sob o ID n. 1373247, indeferi o benefício, uma vez que a recorrente tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Diante da apresentação irregular do preparo, determinei o recolhimento em dobro, sob ID n. 1435824, o que foi atendido pela parte por meio da petição de ID n. 1450319.

Em decisão monocrática de 29.03.2019 (ID n. 1525459), recebi o recurso e lhe atribuí o efeito suspensivo requerido, pois preenchidos os requisitos legais.

A agravada apresentou contrarrazões sob o ID n. 1758810, refutando as alegações da recorrente e pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos.

Eis o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se de fato a autora conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da liminar de manutenção de posse ou se decidiu equivocadamente o juízo de origem, ao defe-lhe o pedido da tutela provisória.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse dos móveis.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A autora, ora agravada, alega ser possuidora do imóvel há mais de 32 (trinta e dois) anos. Afirma que passou a morar no local após seu casamento com Coeli Santos Murrieta Junior, irmão da agravante, e com sua sogra, Terezinha de Jesus Vasconcelos Murrieta, dona do imóvel. Afirma que após o óbito de seu esposo, sua cunhada a notificou, juntamente com sua filha, para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, em 09.08.2018, o que configurou ato de turbação de sua posse, a qual se legitima diante do extenso lapso de tempo em que reside no imóvel.

A ré, ora agravante, afirma que é a legítima proprietária do imóvel, adquirido em 1986 para abrigar sua mãe, que não tinha condições de arcar com despesas de aluguel. Na época, seu irmão passou a residir junto da mãe e, após o casamento deste, também sua cunhada. Lá permaneceram todos esses anos, por permissão da proprietária. Ocorre que após o falecimento de seu irmão em 2017, tendo sua mãe ido residir consigo em Brasília/DF, a agravante viu-se diante da necessidade de vender a casa, por dificuldades financeiras. Buscou negociar a compra com sua cunhada e sobrinha, para solucionar da melhor forma o conflito, porém estas sempre postergaram a formalização da compra e do financiamento. Diante de longos anos sem solução e sem conseguir reaver a posse de seu imóvel, viu-se obrigada a realizar a notificação extrajudicial

para desocupação do imóvel, com vistas a vende-lo a terceiros ou alugar, uma vez que as agravadas moram no local sem qualquer contraprestação, causando-lhe prejuízo.

Como prova de suas alegações, as partes trouxeram aos autos
carnê do IPTU do imóvel, porém sem indicar o titular com recibo de pagamento, pago pela agravada – ID n. 1219973; notificação extrajudicial da agravada, pedindo a desocupação do imóvel, porém sem comprovação da entrega do documento, contudo a autora, na inicial (ID n.
1219973 - Pág. 25) confirma haver recebido
em 09.08.2018 – ID n. 1219973 – fls. 16/17; comprovantes de residência, no nome do irmão da agravante, marido da agravada, em agosto de 2018 – ID n. 1219973 – fls. 19; certidão de óbito do irmão da agravada, ocorrido em 24.09.2017 – ID n. 1219973 – fls. 22; escritura pública de compra e venda do terreno n. 43, à Vila Campos Sales, com entrada pela Travessa Campos Sales, Belém/PA, firmada entre Ophelia de Kos Lobato e a agravada, em 24.06.1987 e certidão de registro do imóvel – ID n. 1219978 – fls. 01/06; documentação comprobatória da compra do imóvel e pagamento pela agravante – ID n. 1219978 – fls. 07/09; conversas de whatsapp mantidas entre a agravante e a filha da agravada, também residente do imóvel, demonstrando a negociação para compra do imóvel e a demonstrando a ciência da sobrinha da necessidade de desocupação do imóvel – ID n. 1220018

e 1220042.

Pois bem. Os elementos probatórios contidos nos autos, nesta fase ainda de cognição sumária, militam em favor das alegações da agravante, uma vez que as conversas de
whatsapp
indicam a plena ciência da filha da agravada quanto à necessidade de aquisição do imóvel para permanência nele. Fica claro a busca da agravante pela solução da querela, permitindo às ocupantes do imóvel a preferência na compra do bem e pacientemente aguardando a solução junto a instituição financeira. Significa dizer, as agravadas tinham ciência de que ocupavam o imóvel na condição de comodatárias e não como proprietárias, em que pese entenderem que o fato de manterem a detenção do imóvel por mais de 32 (trinta e dois) anos lhes assegura direito à permanência.

A questão aqui há de ser dirimida a partir do conceito de posse, previsto legalmente no art. 1.196 do CC/02 e já transcrito. Ele pressupõe o
animus possidendi,
ou seja, o intuito de possuir a coisa, exteriorizando atos próprios de proprietário. A posse não se limita a mero requisito objetivo, consistente na detenção física da coisa pelo possuidor. O
animus
com o qual este exerce essa detenção é levado em consideração, para fins de tutela possessória. Nesse sentido, o código civil de 2002 foi claro ao dissociar do conceito de posse da mera detenção, dispondo:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário

[...]

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A doutrina de Venosa leciona acerca da detenção:

Por tais razoes, no exame da posse no processo judicial, grande é a importância dos aspectos de fato circundantes da relação do sujeito com a coisa. Há um fator importante na posição do fâmulo, que foi ressaltado pelo parágrafo único do art. 1.198 do mais recente diploma, aqui transcrito. A ideia básica é no sentido de que quem inicia a detenção como mero fâmulo ou detentor não pode alterar por vontade própria essa situação e tornar-se possuidor. Para que o detentor seja considerado possuidor, há necessidade de um ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato. Isso porque o fato da detenção da coisa é diverso do fato da posse. Por essa razão, como sufragado de há muito pela doutrina, mas por vezes obscuro nas decisões judiciais, presume-se que o fâmulo se tenha mantido como tal até que ele prove o contrário. Essa modificação de
animus,
como apontamos, não depende unicamente da vontade unilateral do detentor. [...] (2020, p. 47)

Significa dizer, ao que consta nos autos, repito, ainda em sede de cognição sumária (passível de reversão após a completa instrução processual sob crivo do contraditório) a agravada iniciou a detenção da coisa na condição de comodatária do bem, sabidamente emprestado por sua cunhada, logo embora vivido 32 (trinta e dois) anos no imóvel, permanece na condição de detentora do bem. Sendo assim, a notificação extrajudicial acaba por figurar como denúncia ao contrato de comodato, demonstrando o exato momento em que a posse foi requerida pela proprietária e, diante da recusa da agravada, momento em que se configurou o esbulho. Quanto ao tema, diz a jurisprudência pátria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSOS REUNIDOS. COMODATO TÁCITO. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE MORADIA. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE A QUEM TENHA DIREITO DE FRUIÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Estando preenchidos os requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da prolação da sentença e atualmente disciplinado no art. 561 do CPC-2015, deve ser mantida a sentença que determinou a reintegração de posse, posto que, o apelado, de fato, exercia a posse sobre o imóvel, tendo cedido o bem para o ex companheiro da apelante em regime de comodato, e havendo a recusa na devolução do bem, deve ser mantida a sentença que deferiu o pedido de reintegração de posse, considerando que com a recusa na devolução do imóvel, mesmo após a notificação extrajudicial realizada com esta finalidade (fl. 33-v) a posse passou a ser injusta.

2. Em se tratando de litígio entre particulares sobre a posse de imóvel de domínio público cedido pelo ente estatal, deve-se ponderar quem possui a melhor posse, no caso dos autos, o apelado que possui justo título emitido pelo órgão federal para

utilização do bem para moradia.

3. Não há como prosperar o argumento de enriquecimento ilícito do apelado em decorrência de benfeitorias realizadas no imóvel, considerando que além de se tratar de inovação recursal, já que tal matéria não foi arguida na contestação apresentada perante o Juízo a quo, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar a natureza necessária das alegadas benfeitorias, tampouco, que houve autorização do recorrido para a realização de melhorias no imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.02108090-44, 175.295, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-24)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: EXTEMPORANEIDADE RECURSAL, REJEITADA ? MÉRITO: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ? COMODATO ? DECURSO DE PRAZO ? POSSE INJUSTA ? ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO ADUZIDA TÃO SOMENTE NA APELAÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. (2017.05242895-70, 184.269, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-11)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. EFEITOS NÃO ABSOLUTOS DA REVELIA ANTE A DECLARAÇÃO DE DETENÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apesar de decretada a revelia, o próprio Autor Apelante confessa na inicial que apenas tomava conta do terreno, tendo, portanto, mera detenção o bem.

2. Como se sabe, a mera detenção não induz à posse.

3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.

(2019.05197051-55, 210.867, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA DE TRANSMUDAÇÃO DE MERA DETENÇÃO PARA POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA APELANTE/AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL LITIGADO. CONCEDO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, PARA EFETIVAÇÃO DESTA DECISÃO, AFIM DE QUE A APELADA/RÉ POSSA PROCURAR NOVA MORADIA, À UNANIMIDADE (2016.02701664-97, 162.014, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-08)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Imóvel – Comodato escrito, com prazo determinado, ou até o falecimento do comodatário – Comodante que aliena o bem antes do termo final – Adquirente que notifica a comodatária para desocupação – Alegação de turbação e ameaça à posse – Não acolhimento – Comodatária que é mera detentora – Improcedência – Proprietário que recusa o recebimento de pagamento de taxa condominial e IPTU – Recusa injusta – Inexistência – Improcedência: – É improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada pela comodatária, ante a recusa justa do proprietário ao recebimento do pagamento de taxa condominial e IPTU, ante o reconhecimento, em ação possessória, que a comodatária é mera detentora do bem, e já notificada a desocupar o imóvel. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10300038820178260562 SP 1030003-88.2017.8.26.0562, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/04/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2019)

Sendo assim, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo de origem, entendo não preenchidos os requisitos legais do art. 561 do CPC/15 para fins de concessão da tutela possessória, haja vista que a prova pré-constituída nos autos, até então, milita em favor da existência de mera detenção por parte da autora e não de posse.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão e indeferir a liminar de manutenção de posse diante do não preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 29/06/2021